Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-10.2013.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000062-10.2013.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO MARQUES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE PATRICIA LEAL SANTOS RODRIGUES, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, HIGOR SANTANA GUIMARAES

APELADO: RODRIGO MARQUES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE PATRICIA LEAL SANTOS RODRIGUES

***

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS, ADICIONAL NOTURNO E DIÁRIAS. PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL. REGULAMENTAÇÃO. INÉRCIA. LAUDO TÉCNICO. GRAU MÉDIO. CONSTATAÇÃO. PAGAMENTO. IMPERIOSIDADE. MUNICÍPIO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. ART. 10, LEI ESTADUAL 12.373/2011. APLICAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. STF. PRECEDENTE VINCULANTE. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. IMPOSIÇÃO.

I – Cabe ao julgador, como destinatário da prova, decidir acerca da dilação probatória, nos termos do artigo 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando o convencimento é formado a partir dos documentos anexados aos autos.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Em caso de omissão reiterada do Município em regulamentar o adicional de insalubridade previsto genericamente em Lei Municipal, é possível o ajuizamento de ação ordinária para questionar a sua conduta abusiva, podendo o órgão jurisdicional utilizar a normatização federal a respeito da matéria, até que sobrevenha a regulamentação local.

III - Atestado por prova técnica o exercício do cargo em condições insalubres e havendo previsão legal para o seu pagamento, cuja regulamentação não ocorreu por inércia do poder Executivo, deve ser reconhecido o direito da parte autora.

IV - O pagamento de horas extraordinárias somente é devido quando há prova escorreita de que o servidor trabalhou além da jornada normal, ônus que incumbe ao autor. Para tanto, é imprestável prova exclusivamente testemunhal, mormente quando os depoentes, mesmo prestando compromisso, demonstram interesse na solução do litígio.

V - Não comprovando o autor os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, deve-se rejeitar o pedido ao adicional noturno, horas extraordinárias e diárias.

VI - Afasta-se a condenação do Município do Salvador ao pagamento das custas processuais, diante da isenção legalmente instituída.

VII – Omissa a sentença quanto aos consectários legais, devem ser esses fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e STJ no Resp 1.495.146/MG (Tema 905), de ofício.

VIII - Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo parte a Fazenda Pública na causa e ilíquida a condenação imposta na sentença, a definição do percentual de honorários sucumbenciais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, razão da reforma parcial da sentença recorrida, de ofício, também neste ponto.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000062-10.2013.8.05.0183
,

em que figura como
Apelantes
MUNICÍPIO DE OLINDINA como
Apelado
RODRIGO MARQUES OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA